Tribunal: STF
Processo: HC 75968
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL
PÚBLICA. DECADÊNCIA.
A circunstância apontada pelo acórdão, no sentido de que a
vítima formalizara a representação dentro do prazo -- e o fez
considerando a data registrada na peça -- não obsta a decadência,
por inexistir qualquer elemento que, efetivamente, comprove a data
de ingresso do documento perante o Órgão do Ministério Público.
À mingua de tais elementos, tenho que se deve tomar como
termo a data da denúncia, ofertada quando já extinta a punibilidade
do acusado pela decadência do direito de representação.
Habeas corpus deferido.